Tribunal: STF
Processo: HC 250763
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Glauber Soares Mendes, advogado, em 23.12.2024, em benefício de Arthur Felipe Soares Silva, contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 968.284/MG, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 13.11.2024, pela apontada prática de lavagem de capitais e organização criminosa (art. 1º da Lei n. 9.613/1998 e art. 2º da Lei n. 12.850/2013), na operação policial denominada Caça Fantasmas. 



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.519420-4/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo sido a medida liminar indeferida em 7.12.2024 (doc. 9).



    3. Contra o indeferimento da medida liminar no Tribunal origem impetrou-se o Habeas Corpus n. 968.281/MG, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 18.12.2024, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Confira-se a decisão:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ARTHUR FELIPE SOARES SILVA, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 194204-82.2024.8.13.0000. 



    Consta dos autos a previsão preventiva do paciente, no âmbito da operação policial denominada ‘Caça Fantasmas’, por suposta prática dos delitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa. 



    Em suas razões, alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto não houve fundamentação concreta sobre a necessidade da prisão preventiva. Sustenta, ainda, que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, visto que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto, e que estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Por fim, afirma que o paciente possui predicados pessoais favoráveis. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. 



    É o relatório. Decido. 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: (...)



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior; deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se” (doc. 10). 



    4. Essa decisão é objeto da presente impetração. A defesa insiste na flagrante ilegalidade do decreto prisional, que seria carente de fundamentação idônea e não preencheria os pressupostos legais, afirmando a necessidade de superação do óbice sumular invocado e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.



    O impetrante alega que “não fora observado o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão na presente decisão, o que torna a decisão ilegal por ausência de fundamentação legal/idônea, além de não estar presente os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “em nenhum momento a decisão descreve quais seriam os riscos que a liberdade do Paciente poderia causar” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Ressalta “o preenchimento dos requisitos de ordem subjetiva para a concessão da contracautela pleiteada” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Estes os requerimento e pedidos:



    “Por todas estas razões o Paciente confia que o Guardião da Constituição, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem de habeas corpus liminarmente, revogando a prisão preventiva decretada e concedendo ao Paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, o que se fará singela homenagem ao direito e à justiça!



    Alternativamente, requer-se a substituição da prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares diversas da prisão, em obediência ao disposto nos artigos 282, 312, 313, 315 e 319 do CPP, pois o Paciente preenche todos os requisitos para aguardar o julgamento do seu processo em liberdade, sendo o mais razoável e proporcional ao caso concreto” (fl. 26-27, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.12.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 968.284/MG, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo que se tem neste processo, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a analisar a medida liminar em 7.12.2024 e requisitar informações. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Não se demonstra teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos fatos, configurada pela “criação de várias empresas fantasmas utilizada para movimentar grandes quantias econômicas”, no risco de reiteração delitiva, por “se verificar a reiteração do paciente nas práticas dos crimes de uso de documento falso, lavagem de capitais e muito provavelmente sonegação fiscal” (fl. 2, e-doc. 9), e na necessidade de interrupção das atividades da organização criminosa (fl. 9, e-doc. 8). 



    12. Pelas circunstâncias do caso, tendo a medida liminar sido analisada e indeferida no Tribunal de origem em 7.12.2024, a defesa busca, com dupla supressão de instância e em intervalo de poucos dias, a antecipação da jurisdição, que será prestada como devido pelo Tribunal competente, o qual aguarda as informações requisitadas, para decidir com segurança sobre o caso.



    13. Não há embasamento jurídico para acolher-se, neste momento, com dupla supressão de instância, a pretensão postulada, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando assentada pelo Relator daquele processo a necessidade de requisição de informações e de manifestação prévia do Ministério Público para decidir sobre a questão.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora